Tribunal: TJES
Processo: 5000750-95.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-95.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A
RECORRIDO: ADEMIR LOUREIRO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000750-95.2024.8.08.0059

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDO: ADEMIR LOUREIRO DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a repetição do indébito em dobro e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta fraude em contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve a efetiva contratação do empréstimo pelo consumidor; e (ii) se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da avença e a disponibilização do numerário em favor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O caso não se amolda ao Tema 1.414 do STJ (
distinguishing
), pois a controvérsia reside na própria existência do vínculo contratual e não apenas na abusividade da modalidade RMC.

A instituição financeira apresentou a Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada de forma digital, acompanhada de fotografia (selfie) do cartão de crédito e dados de geolocalização coincidentes com o endereço residencial da parte autora.

Comprovação de transferência bancária (TED) do valor do empréstimo para conta de titularidade da parte autora, a mesma cadastrada junto ao INSS para recebimento de benefício.

Ausência de prova mínima por parte do consumidor capaz de infirmar a validade dos registros digitais apresentados, restando configurado o exercício regular de direito pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A comprovação de contratação por meio de assinatura digital, acompanhada de elementos de segurança como geolocalização e biometria facial, aliada ao proveito econômico mediante crédito em conta de titularidade do consumidor, afasta a alegação de fraude e confirma a validade do negócio jurídico".

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, I e II;

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.414

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO MASTER S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
ADEMIR LOUREIRO DE ALMEIDA
, que assim decidiu:
“Fulcrado nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, nos seguintes termos: a) DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente exclusão do débito oriundo da tratativa ilícito, razão pela qual torno, ainda, definitiva a liminar a seu tempo concedida; b) CONDENO o réu a restituir em dobro à autora todos os valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data de cada desconto, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e, por fim, c) CONDENO o réu à indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O referido importe (danos morais) deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e, com juros de mora, a contar da citação”
.

Em sede recursal (ID 15885334), o recorrente alega que a contratação foi válida, sendo que a geolocalização coincide com seu endereço.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15885340).

É a síntese do necessário.

VOTO

Cuida-se de recurso inominado interposto por BANCO MASTER S/A em face de sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Assim, conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre delimitar a controvérsia recursal à luz do possível enquadramento no Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de verificar a necessidade de suspensão do feito.

O Tema 1.414 do STJ trata, em síntese, da controvérsia repetitiva envolvendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), especialmente quanto à caracterização de abusividade, dever de informação e eventual equiparação a empréstimo consignado comum.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a demanda originária versa sobre
alegação de inexistência de relação jurídica
, com fundamento em suposta fraude na contratação de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e danos morais. A parte autora afirma, de forma categórica, que
não celebrou qualquer contrato com a instituição financeira
, inexistindo manifestação de vontade ou assinatura válida, bem como impugna a própria origem da contratação.

A instituição recorrente, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, instruindo a contestação com documentos como termo de adesão, auditoria digital e registros da operação.

Diante desse quadro, não se verifica identidade material com a controvérsia submetida ao Tema 1.414 do STJ. Isso porque, o Tema 1.414 pressupõe
existência de contratação
, ainda que discutida sob o prisma da abusividade (especialmente quanto à modalidade RMC) e, no presente feito, a controvérsia é centrada na própria
existência do vínculo contratual
, com alegação de fraude.

Trata-se, portanto, de hipótese de distinção (
distinguishing
), porquanto o precedente qualificado não alcança situações em que se discute a própria formação do contrato, mas sim apenas a validade jurídica de modalidade contratual efetivamente celebrada.

Assim,
afasto a suspensão do feito
, prosseguindo-se no julgamento do recurso.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, divirjo do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso em tela, o requerido apresentou nos autos a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO” de nº 62398597, ID 15885069, devidamente assinada de forma digital pelo autor.

Além disso, no fim do instrumento contratual está estampada a imagem de um cartão de crédito. Veja-se:

A geolocalização corresponde ao próprio endereço do autor, conforme consulta que segue:

Por fim, a TED no valor de R$ 1.473,88 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) foi recebida diretamente em sua conta (Banco Bardesco, ag. 0237, conta nº 0005021111), conforme ID 15885072, sendo a mesma cadastrada junto ao INSS (ID 15885053).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou prova capaz de infirmar a autenticidade e validade da contratação demonstrada pelo requerido. Ao revés, a prova apresentada confirma a regularidade da avença.

Assim, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítimos os descontos nos proventos de aposentadoria do autor, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 15885078, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3 – JUIZ VOGAL

RECURSO: RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO: 5000750-95.2024.8.08.0059

JUÍZO: JUÍZO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

JUIZ(A): MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDO: ADEMIR LOUREIRO DE ALMEIDA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de empréstimo consignado, determinando a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais. O voto do eminente Relator deu provimento ao recurso. Diverge-se do entendimento condutor para prestigiar a r. sentença de primeiro grau, visto que telas sistêmicas, biometria facial e registros de geolocalização isolados não demonstram o consentimento livre e esclarecido de consumidor idoso hipervulnerável, subsistindo a falha na prestação do serviço e a falta de higidez contratual.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE CONTRATUAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO INSUFICIENTES. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Banco Master S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato nº 803103044, determinar a repetição em dobro das parcelas de R$ 69,01 indevidamente descontadas e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de fraude em contratação de empréstimo consignado com pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação eletrônica realizada por meio de biometria facial, geolocalização e disponibilização de valores é válida e suficiente para afastar a declaração de inexistência do débito consignado, a repetição do indébito e a condenação reparatória decorrentes de descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo, compete ao fornecedor de serviços o ônus de provar a regularidade, a segurança e a higidez do negócio jurídico, mormente quando expressamente impugnada a assinatura ou o consentimento por consumidor idoso e hipervulnerável, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

4. A mera apresentação de capturas de tela sistêmicas, registros unilaterais de geolocalização e biometria facial ("selfie") coletadas eletronicamente, desacompanhadas de outros elementos robustos que demonstrem a efetiva ciência e o esclarecimento prévio das cláusulas contratuais, não possui o condão de comprovar a lídima e consciente manifestação de vontade do aderente vulnerável.

5. Configurado o defeito na prestação do serviço pelos descontos desprovidos de lastro consensual legítimo nos proventos de aposentadoria por invalidez do autor, impõe-se o dever de indenizar o abalo moral sofrido e restituir na forma dobrada os valores indevidamente decotados, ante a ausência de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, 39, IV, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante:
TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Documentos relevantes:
ID 15885078 (Sentença recorrida).

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal